Tribunal: TJSP
Processo: 2104936-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou o refazimento dos cálculos - Inclusão do adicional de periculosidade nos cálculos dos valores devidos – Prêmio de Produtividade – Marília – Impossibilidade – Acórdão que reconheceu "o direito ao cálculo do anuênio e sexta-parte incluindo-se também a parcela fixa do "Prêmio Produtividade"", tão somente – Honorários

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou o refazimento dos cálculos - Inclusão do adicional de periculosidade nos cálculos dos valores devidos – Prêmio de Produtividade – Marília – Impossibilidade – Acórdão que reconheceu "o direito ao cálculo do anuênio e sexta-parte incluindo-se também a parcela fixa do "Prêmio Produtividade"", tão somente – Honorários advocatícios – Percentual incorreto nos cálculos apresentados – Decisão agravada mantida – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104936-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante CARLOS
LUCIANO JAMMAL, é agravado MUNICÍPIO DE MARÍLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104936-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 40.141
Agravo de Instrumento no 2104936-47.2020.8.26.0000
Comarca: MARÍLIA
Agravante(s): CARLOS LUCIANO JAMMAL
Agravado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença Decisão que
determinou o refazimento dos cálculos - Inclusão do adicional de
periculosidade nos cálculos dos valores devidos Prêmio de
Produtividade
Marília – Impossibilidade
Acórdão que
reconheceu “o direito ao cálculo do anuênio e sexta-parte
incluindo-se também a parcela fixa do “Prêmio Produtividade””,
tão somente Honorários advocatícios Percentual incorreto nos
cálculos apresentados Decisão agravada mantida Agravo não
provido.
Trata-se agravo de instrumento manejado por
Carlos Luciano Jammal, tirado contra decisão de fls. 70/71,
prolatada pelo Juiz Walmir Idalencio dos Santos Cruz que em
cumprimento de sentença, determinou o refazimento dos cálculos
pelo exequente, ora Agravante sob o fundamento de que foi
incluído o adicional de periculosidade nos cálculos dos valores
devidos.
Afirma
que
o
Acórdão
reconheceu
a
incorporação do adicional de produtividade junto a referência
salarial com a incidência sobre o anuênio, sexta parte e demais
vantagens já incorporadas aos seus vencimentos, incluído o
adicional de periculosidade.
Aponta também que os honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104936-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
foram calculados corretamente, no percentual mínimo legal de 8%,
mais 2% a título de honorários recursais, totalizando 10%, nos termos
previstos no artigo 85, §§3o, 4o e 11 do CPC.
Requer a concessão do efeito ativo, para
cumprimento imediato do Acórdão exequendo.
Dispensada a apresentação de contraminuta
em razão de ausência de prejuízo ao agravado.
É o relatório.
Extrai-se dos autos que o Acórdão exequendo,
assim dispôs:
“O impasse cinge-se em saber se a remuneração denominada
“Prêmio Produtividade”, que integra os proventos recebidos pelo
servidor, deve ser incorporada à base de cálculo do anuênio e da
sexta-parte, como perseguido nessa demanda.
(...)
Assim, legítima a pretensão, razão pela qual se reconhece o direito ao
cálculo do anuênio e sexta-parte incluindo-se também a parcela fixa
do “Prêmio Produtividade”, a ser apurada em liquidação de sentença,
e a partir da data em que completados os requisitos legais,
apostilando-se os títulos.”
Assim, de fato, o Acórdão é claro que foi
reconhecido o direito do Agravante ao cálculo do anuênio e sexta-
parte com a inclusão do “Prêmio de Produtividade”.
Ademais, é entendimento desta Câmara que o
adicional de periculosidade possui natureza propter laborem,
conforme já reconhecido no julgamento de matéria similar no
Agravo de Instrumento no 2121406-27.2018.8.26.0000, de Relatoria da
Desembargadora Paola Lorena, a saber:
“(...) A respeito desta verba, o artigo 119, caput e § 2o, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104936-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Complementar no 11/1991, estabelece:
Art. 119 Os servidores que trabalham com habitualidade em locais
insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou
com risco de vida, fazem jus ao adicional de insalubridade ou
periculosidade, no mesmo percentual fixado pela Consolidação
das Leis do Trabalho CLT.
(...) Parágrafo 2o - O direito ao adicional de insalubridade e
periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos
que deram causa a sua concessão.
E os artigos 189 e 194, da Consolidação das Leis do Trabalho, assim
dispõem:
Art. 189. Serão consideradas atividades ou operações insalubres
aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho,
exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos
limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade
do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.
Art. 194. O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou
de periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde
ou integridade física, nos termos desta Seção e das normas
expedidas pelo Ministério do Trabalho.
De acordo com a definição legal, o adicional de insalubridade é uma
verba devida em razão do exercício de atividade em condições que
exponham o trabalhador a agentes nocivos à saúde. Trata-se, por
conseguinte, de vantagem pecuniária propter laborem, i.e., devida
ao servidor em razão das condições anormais em que realiza o
serviço.
Com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à
concessão do adicional, cessa o direito do trabalhador ao
recebimento da vantagem pecuniária. Nessa linha, o adicional de
insalubridade é uma verba de caráter transitório, pro labore faciendo,
logo, não se incorpora aos vencimentos. Não pode, portanto, integrar
a base de cálculo da sexta-parte.”
Desse modo, o adicional de periculosidade não
reflete na base salarial fixa do Agravante, como alega.
Em relação aos honorários advocatícios devidos,
o Acórdão determinou que “em razão da tutela recursal, e sendo o
Apelante sucumbente em parcela ínfima do pedido, ficam invertidos
os ônus da sucumbência, bem como fixados honorários advocatícios
correspondentes ao patamar legal mínimo do valor da causa a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104936-47.2020.8.26.0000 -Voto no
5
alcançado em liquidação, acrescidos de 2%, nos termos do art. 85,
§§ 3o, 4o e 11, do NCPC.”
E consta às fls. 49 que incidiu o percentual total
de 12% a título de honorários e não 10% como afirmado pelo ora
Recorrente, razão pela qual, a decisão agravada mostra-se correta.
Em face do exposto, nega-se provimento ao
Agravo.
MARREY UINT
Relator